Tribunal: TJSP
Processo: 1018643-17.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Interceptação, pelo réu, ao fazer manobra de conversão à esquerda para ingresso em imóvel lindeiro, com cruzamento de pista de sentido oposto, da trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, companheiro e pai dos autores. Preferência do veículo que seguia por sua correta mão de direção. Ausência de observância pelo

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito com vítima fatal. Interceptação, pelo réu, ao fazer manobra de conversão à esquerda para ingresso em imóvel lindeiro, com cruzamento de pista de sentido oposto, da trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, companheiro e pai dos autores. Preferência do veículo que seguia por sua correta mão de direção. Ausência de observância pelo réu da cautela devida ao efetuar a travessia, com violação da regra do art. 38, parágrafo único, do CTB. Culpa exclusiva do réu evidenciada. Versão inovadora apresentada por testemunhas do réu, atribuindo à vítima a ultrapassagem de terceiro veículo nem sequer cogitado na contestação, ou no depoimento do réu na esfera policial, inaceitável. Indícios da prática de delito de falso testemunho, com determinação de extração de peças para a devida apuração na esfera criminal. Demanda indenizatória procedente. Condenação do réu ao pagamento de verba por danos morais, mais as despesas de funeral e pensionamento, esse último arbitrado em um salário mínimo mensal, ante a falta de informação quanto aos ganhos da vítima. Sentença reformada para tal fim. Denunciação da lide pelo réu à respectiva seguradora igualmente procedente, respeitados, entretanto, os limites da apólice, com expressa exclusão da cobertura por danos morais. Apelação dos autores provida, com determinação.